Tribunal: TJDFT
Processo: 0743098-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743098-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANUBIA CRISTINA RAMOS CABRAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Com fulcro nos artigos 1.007, § 4o, e 932, parágrafo único, do CPC, INTIME-SE a agravante DANUBIA CRISTINA RAMOS CABRAL para, no prazo de 5 dias úteis, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, considerando a não comprovação do encargo no ato da interposição. Isso porque, a despeito da certidão Id 64969081, o recolhimento fora efetuado a posteriori e, portanto, não comprovado no ato da interposição do recurso, conforme dita a norma. Incide, portanto, o preceituado no § 4o do art. 1.007, do CPC: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Intime-se. Brasília-DF, 9 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora